Tribunal: STF
Processo: RE 75368
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
- Concurso de credores. - Cobrança de cheques. - Pretensão a reexame da prova, sobre a alegação de terem sido obtidos de má-fé os cheques executados. - Inocorrência de prescrição da ação, em face do disposto no art. 32 da Lei Uniforme. - Questão, não ventilada na decisão recorrida, sobre falta de protesto dos títulos, exigido pelo art. 5º da L. 2.591, de 7.8.1912. - Aplicação das Súmulas 279, 282 e 356. - Recurso extraordinário não conhecido.